Tribunal: TJPA
Processo: 0001015-86.2013.8.14.0097
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3419 - Roubo
Data de julgamento: 2024-07-01

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0001015-86.2013.8.14.0097

APELANTE: JONATA ROSARIO DE OLIVEIRA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. ARTIGO 157, §2º, INCISOS I E II DO CÓDIGO PENAL (ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE PESSOAS E USO DE ARMA DE FOGO). ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DAS PROVAS. NÃO ACOLHIMENTO. RELEVÂNCIA DA PALAVRA DA VÍTIMA. EXCLUSÃO DAS MAJORANTE. IMPROCEDÊNCIA. PRESCINDIBILIDADE DE APREENSÃO E PERÍCIA DA ARMA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade,
conhecer e negar provimento ao recurso de apelação
, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça
do Estado do Pará, ao primeiro dia do mês de julho do ano de dois mil e vinte e quatro.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Vania Valente do Couto Fortes Bitar Cunha.

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

Trata-se de apelação interposta por Jonata Rosario de Oliveira
, irresignado com a r. sentença proferida pelo MM. Juízo da Vara Criminal de Benevides/Pa, que o condenou pela conduta delitiva disposta no artigo 157, §2º, incisos I e II, do Código Penal, à sanção de 05 (cinco) anos e 04 (quatro) anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, mais 13 (treze) dias-multa,
no valor unitário de um trigésimo do salário-mínimo vigente ao tempo do crime.

Nas razões recursais, a defesa pleiteia a absolvição, por insuficiência das provas. Subsidiariamente, o afastamento das majorantes do concurso de pessoas e uso de arma de fogo (Num. 14342428 - Págs. 1 a 10).

O
Parquet
contrarrazoou a apelação, pugnando pelo conhecimento e improvimento do recurso defensivo (Num. 14342430 - Págs. 1 a 7).

Instada a se pronunciar, como
custos legis,
a d. Procuradoria de Justiça emitiu parecer pelo conhecimento e improvimento do recurso (Num. 14538640 - Págs. 1 a 9).

É o relatório do necessário.

À Douta Revisão.

Submeta-se o feito ao Plenário Virtual (artigo 140-A do Regimento Interno desta Egrégia Corte).

Belém, 09 de junho de 2024.

Des.
LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

Relator

VOTO

1

- DA ADMISSIBILIDADE

A apelação encontra-se adequada, tempestiva, com interesse da parte e legitimidade desta de recorrer. Preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conheço-a, por conseguinte.

2
– DA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DAS PROVAS. EXCLUSÃO DAS MAJORANTES DOS CONCURSO DE PESSOAS E EMPREGO DE ARMA DE FOGO

Relativo aos argumentos em torno do conjunto probatório, em suma, de ser este insuficiente para a condenação do apelante, faz-se imperiosa a transcrição, abaixo, de excertos do ato ora recorrido (Num. 14342420 - Págs. 2 a 4):

Merece prosperar a pretensão ministerial, uma vez que, ao final da instrução probatória restou comprovada a materialidade e a autoria do ilícito praticado pelo Réu JONATA ROSÁRIO DE OLIVEIRA, que se depreendem tanto dos depoimentos colhidos em sede policial, quanto daqueles que se formalizaram na instrução probatória.

A Vítima MARCELO NAZARENO LUZ DE LIMA declarou em Juízo: “que o fato ocorreu por volta do horário de meio dia a um hora da tarde e estava sozinho na sua moto ; que percebeu a aproximação dos suspeitos na entrada de mosqueiro e os mesmos estavam de moto; que começou a chover e resolveu parar na frente da antiga Schin e resolveu descer da moto e quando se afastou da moto e virou, um dos assaltantes o abordou com uma arma ; que o acusado Jonata sacou uma arma 38 para que o mesmo entregasse a sua moto; que o depoente por se militar teve toda a cautela para não estressar o acusado; que um dos acusados percebeu algo estranho e colocou a arma no peito do depoente; que o acusado começou a perguntar se o depoente era policial e o depoente negou varias vezes; que como o acusado era mais alto e mais forte que o depoente o mesmo o abraçou e tocou em cima da arma do depoente ; que a arma do depoente estava na sua cintura e na mesma hora o depoente falou para o acusado que não era policial e que o depoente era bandido por isso estava armado; que o acusado seguiu viagem com a moto e a arma do depoente e o outro assaltante foi na moto que já estavam ; que o outro assaltante ficou somente olhando em cima da moto aguardando o outro parceiro efetuar o assalto; que os dois assaltantes estavam de cara limpa; que o depoente foi até a delegacia; que o acusado que abordou

depoente estava de cara limpa e o outro usava um capacete, o depoente reconheceu o que abordou pelas fotos na delegacia, em uma quarta feira o depoente tomou conhecimento que os policiais haviam conseguido pegar um dos suspeitos e o depoente foi chamado para ir ate a delegacia fazer o reconhecimento; que o réu Raimundo depois que foi pego entregou o parceiro em uma das diligências, depois de um mês que passou o depoente ficou sabendo que o Raimundo veio a óbito; que o depoente não recuperou a moto e nem a sua arma; que estava claro na hora do assalto, aconteceu por volta de meio dia a uma hora da tarde; que no momento que o depoente foi abordado o mesmo ficou muito nervoso por que estava com uma arma apontada para o seu peito e o depoente olhou muito para o rosto do acusado; que quando o depoente foi até a delegacia conseguiu fazer o primeiro reconhecimento do acusado através de foto e depois que o acusado foi preso o depoente foi até a delegacia fazer o reconhecimento do mesmo, os policiais colocaram o capacete na cabeça do acusado para simular o dia do ocorrido e o depoente conseguir reconhecer melhor; que o acusado Jonata foi pego primeiro ; que o depoente fez o reconhecimento do acusado Raimundo por fotografia na delegacia e o mesmo era bem magrinho, o acusado Jonata o depoente reconheceu por fotografia e pessoalmente na delegacia ; que o

depoente não recuperou a moto e nem a arma.”

Em seu interrogatório o Réu Jonatas Rosario De Oliveira declarou: “ que as acusações não são verdadeiras; que o depoente não sabe o motivo de ter esses tipos de acusações contra ele; que o depoente já tinha outros antecedentes antes dos fatos; que o depoente alegou não conhecer o outro acusado chamado de Raimundo; que o depoente não soube informar se morava em Benevides na época do ocorrido; que o depoente não foi levado para a delegacia para a vítima fazer o reconhecimento.’

DA CAUSA DE AUMENTO DO CONCURSO DE PESSOAS E USO DE ARMA

Restou sobejamente demonstrada a qualificadora do concurso de agentes, uma vez que as provas dos autos revelam que o acusado agiu em conjunto com outra pessoa para a prática do crime e com emprego de arma, conforme declaração da testemunha.

Portanto, necessário o reconhecimento da causa de aumento prevista no inciso I e II do §2º do artigo 157 do Código Penal.

Sendo assim, os fatos, legitimamente perquiridos em juízo, norteados pelos princípios constitucionais do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, são no sentido de que o Réu JONATA ROSARIO DE OLIVEIRA incidiu na prática delituosa prevista no artigo 157, §2o, inciso I e II, do Código Penal, considerando que pelo relato das vítimas o acusado agiu em concurso de agentes e com emprego de arma.

A testemunha foi coerente em seus relatos ao afirmar que o acusado praticou o fato descrito na denúncia.

Não tendo sido demonstrada a existência de causas que pudessem justificar a conduta do Réu, excluir-lhes a culpabilidade ou, ainda, isentá-lo da aplicação da pena, deve ser acolhida

a pretensão ora deduzida. O conjunto probatório devidamente compilado é suficiente para que se reconheça o ius puniendi de que é titular o Estado.

(...)<sic>

Constato, assim, que a magistrada sentenciante formou seu convencimento pela condenação do apelante, sobretudo, apoiado:

a)

Boletim de ocorrência (Num. 14342320 - Pág. 7);

b)

Reconhecimento, por foto, realizado extrajudicialmente (Num. 14342320 - Pág. 16 e Num. 14342321 - Pág. 1);

c)

Corroborados pelo depoimento judicial da vítima (mídias acostadas na Num.14342354 a 14342357) – a qual narrou com riqueza de detalhes os fatos: o réu,
armado e em companhia e do corréu
, já falecido, lhe abordou subtraindo-lhe sua moto e arma de fogo. Esclareceu, ainda, que embora o ora recorrente estivesse com capacete, aquele era grande e dava para ver bem o rosto do acusado. Outrossim, que olhou bem para o rosto dele, justamente para lhe reconhecer posteriormente; que o fez, primeiramente, por meio de fotografia na delegacia e presencialmente, após sua captura;

Tudo leva à autoria e materialidade do crime, inclusive quanto às majorantes destes.

Não obstante as alegações da defesa, vejo que não há dúvidas acerca do reconhecimento do ora recorrente, pois, como esclarecido judicialmente pela vítima, aquela pode ver seu rosto, embora estivesse de capacete, visto que aquele era grande e dava para enxergar sua face.

Destaco, ainda, que a palavra da vítima possui especial relevo, tendo em vista sobretudo
o modus operandi
empregado na prática desses delitos, cometidos às escondidas.

Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. ROUBO MAJORADO. TESE DE ABSOLVIÇÃO. REEXAME DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. PALAVRA DA VÍTIMA. RELEVÂNCIA. ALEGAÇÃO DE QUE O DEPOIMENTO DO OFENDIDO SERIA INIDÔNEO. INOVAÇÃO RECURSAL. DOSIMETRIA. INEXISTÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. PENA-BASE ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. VIOLÊNCIA EXCESSIVA. NÚMERO DE VÍTIMAS. FUNDAMENTAÇÃO ADEQUADA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, DESPROVIDO.

(...)

2. A conclusão adotada pelo Tribunal estadual encontra-se em harmonia com a jurisprudência desta Corte, segundo a qual
"em crimes contra o patrimônio, cometidos na clandestinidade, em especial o roubo, a palavra da vítima tem especial importância e prepondera, especialmente quando descreve, com firmeza, a cena criminosa"
(HC 581.963/SC, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 22/03/2022, DJe 28/03/2022). Ademais, não se pode olvidar que o veículo subtraído foi encontrado na posse do próprio Agravante, razão pela qual, dentro dos estreitos limites da via de habeas corpus, não se vislumbra ilegalidade flagrante a ensejar a absolvição do Sentenciado.

(...)

5. Agravo parcialmente conhecido e, nessa extensão, desprovido.

(AgRg no HC n. 647.779/PR, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 24/5/2022, DJe de 31/5/2022.)

Acerca da alegação de exclusão da majorante do uso de arma de fogo, ante a não apreensão e perícia do armamento, enfatizo que, sobre o tema, o STJ possui entendimento consolidado da impressibilidade de tais, desde que evidenciada sua utilização por outros meios de provas, tais como a palavra da vítima, como é o caso dos autos.

PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ROUBO DUPLAMENTE CIRCUNSTANCIADO. RECONHECIMENTO, PELA ORIGEM, DE QUE A ARMA UTILIZADA NO CRIME SE TRATAVA DE ARMA DE FOGO, E NÃO DE MERO SIMULACRO. POSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DA MAJORANTE DO EMPREGO DE ARMA DE FOGO. REGIME FECHADO ALVITRADO EM RAZÃO DA GRAVIDADE CONCRETA DOS DELITOS. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. As instâncias de origem deixaram expressamente registrado que o emprego de arma foi comprovado pela prova oral, sendo aplicável a majorante do emprego de arma de fogo. 2. Tal entendimento está em pleno alinho com a jurisprudência da Terceira Seção desta Corte, no julgamento do EREsp n. 961.863/RS, no sentido de que é prescindível a apreensão e a perícia da arma para a aplicação da causa de aumento prevista no art. 157, § 2º, I, do Código Penal, se comprovada a sua utilização por outros elementos probatórios, como no caso em liça.

(...)

(AgRg no HC n. 761.729/SP, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 28/11/2022, DJe de 30/11/2022.)

...............................................................................................................

PENAL. PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. ROUBO. DECOTE DA MAJORANTE DO EMPREGO DE ARMA DE FOGO. PRESCINDIBILIDADE DA APREENSÃO. PALAVRA DA VÍTIMA. INCONCLUSÃO OU INIDONEIDADE. NECESSIDADE DE REEXAME DE PROVAS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - STJ. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. A Terceira Seção desta Corte, quando do julgamento do EREsp n. 961.863/RS, firmou o entendimento no sentido de que para a incidência da majorante do emprego de arma de fogo no crime de roubo é dispensável a apreensão e realização de perícia na arma de fogo, desde que existentes outros meios que comprovem a utilização desta, tal como se deu na hipótese, em que as vítimas relataram o uso do artefato. (...)

(AgRg no REsp n. 1.989.347/MG, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 28/11/2022, DJe de 1/12/2022.) grifos nossos

Nesse sentido, entendimento firmado em nosso E. Tribunal de Justiça, por meio da Súmula 14:

É desnecessária a apreensão da arma ou a realização de perícia, a fim de que seja atestado o seu potencial lesivo, para a caracterização da causa de aumento de pena prevista no art. 157, §2º, inciso I, do CP, se por outros meios de prova possa ser comprovado o seu efetivo emprego na prática delitiva. (Súmula n. 14, Sessão das Câmaras Criminais Reunidas, DJ 26/06/2014, p. 6)

Nesse contexto, respeitado está o teor do artigo 155,
caput
, do Código de Processo Penal,
in verbis:

Art. 155. O juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial, não podendo fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação, ressalvadas as provas cautelares, não repetíveis e antecipadas.

Para melhor fundamentar:

STJ: HABEAS CORPUS. WRIT SUBSTITUTIVO. RECEPTAÇÃO. ABSOLVIÇÃO. VEDAÇÃO. REEXAME DE PROVAS. ART. 155 DO CPP. DOSIMETRIA. MULTIRREINCIDÊNCIA. COMPENSAÇÃO COM A CONFISSÃO. IMPOSSIBILIDADE. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO.

1. No processo penal, vigora o princípio do livre convencimento motivado, em razão do qual pode o julgador livremente absolver ou condenar, desde que sua decisão seja suficientemente motivada e apoiada sobre as provas produzidas sob o contraditório judicial, conforme verificado nos autos.

2. Constatada a regularidade das decisões proferidas pela Corte de origem, não é cabível a apreciação do pedido de absolvição, pois a alteração da convicção motivada da instância ordinária demandaria reexame aprofundado do quadro fático-probatório, inviável no rito de cognição sumária da ação constitucional.

3. Não há que se falar em inobservância ao disposto no art. 155 do Código de Processo Penal, visto que o Juiz sentenciante confrontou elementos informativos obtidos na fase extrajudicial (como o depoimento de testemunhas) com as provas colhidas judicialmente, submetidas, portanto, ao crivo do contraditório.

4. Não se permite a compensação integral entre a confissão e a reincidência, quando a recidiva do réu for específica e numerosa, por evidenciar maior reprovabilidade da conduta.

5. Habeas corpus não conhecido. (Sem destaque no original)

(HC 337.809/SC, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 19/11/2015, DJe 03/12/2015)

Logo, não acolho as alegações recursais.

D
esnecessária, é válido enfatizar, por fim, correção no que concerne às dosimetrias das punições impostas ao apelante; pois inexiste nelas qualquer equívoco prejudicial a ele em sua pena final.

DISPOSITIVO

À vista do exposto, conheço e nego provimento ao recurso de apelação, nos termos desta fundamentação.

É o voto.

Belém, 23/07/2024